Tribunal: TJPA
Processo: 0003941-30.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003941-30.2015.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANDREY RAMON DOS PASSOS FRANCA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO. LATROCÍNIO. RECURSO MINISTERIAL.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO HOUVE TESTEMUNHAS OCULARES DO FATO. EXAME DE PÓLVORA COMBUSTA NEGATIVA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

1.

Embora a materialidade do crime esteja comprovada, não se pode dizer o mesmo da autoria, pois as testemunhas ouvidas não viram o delito e nem estavam no local dos fatos;

2.

Exame de pólvora combusta não detectou vestígios em nenhuma das mãos do recorrido;

3.

Não existindo provas suficientes de que o agente praticou os delitos descritos na denúncia, deve-se manter a absolvição, em observância ao princípio
do in dubio pro reo
.

4.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º
0003941-30.2015.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

1.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: ANDREY RAMON DOS PASSOS FRANÇA

ADVOGADO: MARCELO LIENDRO DA S. AMARAL, OAB/PA 20.474

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
contra sentença prolatada na data de 25 de maio de 2023, pelo Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que absolveu o acusado
ANDREY RAMON DOS PASSOS FRANÇA,
pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, uso de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, tipificado no art. 157, § 2.º, incisos I, II e V, do Código Penal.

A denúncia foi recebida na data de 24 de março de 2015.

Em suas
razões recursais
(10/08/2023), requer a condenação do apelado nas penas do crime tipificado no art. 157, § 2.º, incisos I, II e V, do CP.

Em sede de
contrarrazões
(9/10/2023), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, a improcedência da apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou (30/10/2023) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo provimento do recurso
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Da pretendida reforma da decisão absolutória

Insurge-se o Órgão Ministerial contra a sentença de 1º Grau que absolveu o apelado do delito previsto no art. 157, § 3.º, 2.ª parte (na redação anterior) todos do CPB,

pugnando pela reforma da decisão para que seja condenado nos termos da exordial acusatória, sob a alegação de que existem nos autos provas firmes e suficientes de autoria e materialidade.

Analisando todo o caderno processual, verifico que o recorrente não traz provas suficientes de autoria para embasar uma decisão condenatória.

No caso dos autos, o acervo probante apontado pelo Ministério Púbico na fase inquisitorial, não restou ratificado na fase judicial, eis que durante a instrução processual este não se configurou como válido e inconteste a produzir uma sanção punitiva.

A materialidade foi devidamente comprovada, conforme demonstrado por meio do inquérito policial, laudo necroscópico da vítima, dando conta da ocorrência do crime.

Contudo, não se pode dizer o mesmo quanto à autoria, uma vez que as testemunhas não souberam afirmar com certeza ser o recorrido o autor do delito.

Foram ouvidas várias testemunhas e nenhuma delas foi testemunha ocular do crime. E os vestígios contidos nos laudos foram insuficientes para vincular o recorrido à conduta delitiva.

O recorrido negou a autoria do delito. Foi submetido a exame de pólvora combusta, porém, com pesquisas negativas em suas mãos esquerda e direita.

Ademais, a testemunha Mário Santa Brígida Carilho, irmão da vítima declarou inocência do acusado e se manifestou favorável à revogação da prisão preventiva do recorrido.

Conforme depoimentos, não foi possível ter uma certeza sobre a autoria do delito. Assim, dos elementos de prova coletados no curso da persecução penal, entendo, não ser possível imputar a autoria do crime de roubo ao apelado, haja vista que as circunstâncias do caso concreto, geram dúvidas quanto à autoria delitiva, merecendo a manutenção da sentença absolutória.

Nesse contexto, considerando a impossibilidade de condenação por presunções, o que ocorreria em caso de não confirmação da sentença, a mantença

da decisão é de rigor, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
e com fundamento no artigo
386
, inciso
VII
, do
Código de Processo Penal
.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ISOLADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". O reconhecimento fotográfico, isoladamente, não pode fundamentar a condenação, por ter valor relativo e caráter precário.
Existindo dúvidas quanto à autoria delitiva, diante da insuficiência de elementos probantes aptos a comprovar que o réu foi o autor do delito
de roubo
, imperiosa a absolvição pela aplicação do in dubio pro reo
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0114.13.000532-4/001, Relator (a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/05/2020, publicação da sumula em 18/05/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 19/08/2024